Tribunal: STF
Processo: HC 155363
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    (Petição Protocolo/STF nº 52515/2023).



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão deduzido em favor de Thiago Soares de Godoy, no qual se sustenta que estariam presentes as condições para aplicação do disposto no art. 580 do CPP, devendo a decisão proferida nos autos do HC nº 155.363/SP, em que a colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu, de ofício, a ordem em relação aos pacientes Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira e Rosângela Rosinha Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira, beneficiar também o ora requerente.



    Requer seja deferido o pedido de extensão “para determinar à autoridade coatora que providencie a intimação das testemunhas da defesa, independente de justificativa.”



    É o relatório do essencial. Decido.



    Não há que se falar em extensão ao requerente dos efeitos da decisão que assegurou a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa dos pacientes Anthony e Rosângela.



    Como se sabe, a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal pressupõe a identidade de situação jurídica entre o paciente e o agente beneficiado (RHC nº 115.995/PR-Extn, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 5/11/13), o que não ocorre no caso dos autos. 



    Ao conceder de ofício a ordem, o acórdão proferido pela Segunda Turma deste Supremo consignou 



    “Em face do ocorrido, o Juízo da 98ª Zona Eleitoral/RJ, à luz do § 1º do art. 400 do Código de Processo Penal, indeferiu a oitiva de todas as testemunhas arroladas pela defesa, cuja oitiva se faria necessária por carta precatória. Aduziu, para tanto, o seguinte: 



    “Ante as petições dos réus quanto à justificativa acerca da pertinência das testemunhas arroladas na resposta à acusação, primeiramente vale ressaltar que o § 1º, do artigo 400, do CPP determina que o juiz poderá indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, razão pela qual quando as partes forem instadas a se manifestar sobre a presente questão, deverão fazê-las sob pena de indeferimento da produção daquela prova, cuja matéria já foi analisada pelo plenário da Corte Estadual em diversos HCs impetrados no ano passado, inclusive pelo réu Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira, no âmbito da operação denominada ‘Chequinho’, tendo aquele Tribunal rejeitado os argumentos da defesa por entender que cabe ao juiz verificar a relevância e pertinência dos depoimentos requeridos e rejeitar, os quais considero protelatórios. 



    Neste diapasão, a petição apresentada pelos réus Anthony William e Rosinha Garotinho, no bojo da qual alegam que não tem a obrigação de justificar a produção da prova testemunhal, falece de respaldo jurídico, até porque existem várias testemunhas cuja oitiva se faria necessária por carta precatória, não podendo, assim, ser deferido tais requerimentos à míngua de qualquer explicação razoável, havendo, portanto, a perda da oportunidade para justificar a oitiva de suas testemunhas. Como se vê da petição apresentada às fls. 1035/1036, os réus supramencionados arrolaram como testemunha três Procuradores da República do Rio de Janeiro, o atual Procurador Geral de Justiça, José Eduardo Ciotola Gussem,e o desembargador do Tribunal de Justiça José Carlos Paes, demonstrando, ao sentir deste magistrado, que trata-se de requerimento protelatório, pois tais pessoas não tem qualquer vinculação com os fatos criminosos imputados aos mesmos, o que nos leva a crer que a não indicação por parte dos réus, dos motivos para as oitivas das referidas testemunhas também é um ato que deve ser considerado procrastinatório, com o único objetivo de retardar o processo com diligências desnecessárias. 



    Com isso, ficam rejeitadas as oitivas das testemunhas dos réus acima mencionados por entender esse juiz serem as mesmas irrelevantes e impertinentes, já que não há qualquer esclarecimento acerca do motivo de suas oitivas, transparecendo que aqueles réus desejam procrastinar este feito” (anexo 7 - grifos nossos).”



    No caso do ora requerente, ao indeferir o pleito de oitiva das testemunhas arroladas pelo Requerente, em despacho datado de 05/03/18 - transcrito pelo próprio em sua petição -, restou consignado:



    “Quanto às testemunhas arroladas pelo réu Thiago Godoy, entendo serem impertinentes, irrelevantes e protelatórias a oitiva dos Senhores Paulo Feijó, Altineu Cortes, Marcelo Delaroli, Bruno Dauaire, Rogério Lisboa, João Ferreira Neto, Luciana Costa Paula do Nascimento, Leandro Andrade Azevedo e Benedito Barbosa da Silva Júnior, até porque estes dois últimos são ligados às delações da Odebrechet e não da JBS, pois não há relação direta entre as testemunhas acima nominadas com os fatos descritos na denúncia, devendo, portanto, as provas a serem produzidas ter por objeto a elucidação daqueles fatos e não outras questões estranhas àqueles imputados aos réus. Entretanto o depoimento das referidas testemunhas, que ocorreriam por precatória, poderão ser substituídas por documentos de declaração de conduta, evitando-se, assim, a prática de atos totalmente desnecessários.” 



    Veja-se, assim, que a Colenda Segunda Turma concedeu a ordem de ofício, diante do indeferimento do pleito pelo juízo de primeiro grau ante “a não indicação por parte dos réus, dos motivos para as oitivas das referidas testemunhas”, situação diversa da do requerente, em que indicados pela defesa os motivos, restaram não aceitos pelo magistrado.



    Ausente a identidade de situação jurídica, não se legitima a pretendida extensão. Sobre o tema, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal - No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros -, porquanto não demonstrada a identidade de situação fática e jurídica entre o ora Agravante e a corré.



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC nº 145.265/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, assim como a natureza e quantidade da droga apreendida que evidenciam a gravidade concreta da conduta, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    3. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, “No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Hipótese em que inexiste identidade de situação jurídica que autorize a extensão dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça que revogou a prisão processual de corréu. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC nº 155.579/MS Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 17/9/18).



    “Habeas Corpus. Presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Fuga. Cautelaridade demonstrada. Pedido de extensão. Art. 580 do CPP. Impossibilidade. Ausência de comprovação da similitude entre as situações dos corréus. Ordem denegada. Presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, legal é a manutenção da prisão preventiva do paciente. Ademais, é da jurisprudência desta Corte o entendimento de que a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão (HC 106.816/PE, rel. min. Ellen Gracie, DJe nº 117, publicado em 20.06.2011). Por fim, o pedido de extensão de sentença absolutória de corréu, fundada em que este seria o elo entre o paciente e o fato delituoso, não pode ser atendido em habeas corpus, pois demanda aprofundado exame de fatos e provas, matéria de competência do Tribunal do Júri, que poderá, em tese, estabelecer outra relação entre o paciente e o crime. Ordem denegada”. (HC nº 96.117/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa , DJe de 18/4/13). 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão, ante sua improcedência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente